Tribunal: TJPA
Processo: 0811861-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811861-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SPE - PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: POLIANA DA SILVA LUZ, AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM

PROCURADOR: MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES, ELIAS SIQUEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0811861-17.2022.8.14.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL N. 0803267-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
CARLA PAISANTE RODRIGUES – OAB/MG 212.673.

LEANDRO ALVES BARROSO - OAB/MG 154.005.

AGRAVADO:
POLIANA DA SILVA LUZ e AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM.

ADVOGADO:
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR – OAB/MG 111.285.

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES – OAB/MG 108.788.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0811861-17.2022.8.14.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL N. 0803267-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
CARLA PAISANTE RODRIGUES – OAB/MG 212.673.

LEANDRO ALVES BARROSO - OAB/MG 154.005.

AGRAVADO:
POLIANA DA SILVA LUZ e AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM.

ADVOGADO:
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR – OAB/MG 111.285.

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES – OAB/MG 108.788.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO
em face de
POLIANA DA SILVA LUZ e AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM
, diante do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 10418101 pag. 1/4
prolatada por este Desembargador, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão agravada
.

Em suas
razões
recursais (
Id. 10758306)
, o recorrente pugna, pela reforma da decisão monocrática no sentido de que seja indeferido a gratuidade judiciária requerida pelos gravados, com a consequente condenação ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência.

À
(Id. 10790491),
determinei a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, no prazo de
05 (cinco)

dias
sob pena de deserção
, pois não realizou o pagamento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso.

À
(Id. 10790491),
a parte agravante peticiona aos autos, informando que a decisão interlocutória que determinou o recolhimento das custas recursais constou de forma equivocada “preparo recursal da apelação cível” ao invés de “agravo interno”, e ainda esclarece-se, que o presente recurso de Agravo Interno foi distribuído de forma autônoma equivocadamente, por via inadequada, uma vez que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispõe que “o agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita
.

Sem contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
(Id. 11703376 pag. 1/3)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Cabe ressaltar que,
quanto a informação que a decisão interlocutória que determinou o recolhimento das custas recursais constou de forma equivocada “preparo recursal da apelação cível” ao invés de “agravo interno”, trata-se de um erro material pois no cabeçalho da referida decisão consta os dados corretamente do recurso.

In casu,
constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal (em dobro),
restando deserto o recurso.

Sobre assunto vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Hipótese em que, constatada a irregularidade e devidamente intimados, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.185.968/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, face sua deserção, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023